Tribunal: TJSP
Processo: 1008066-57.2019.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Dívida bancária – Reconhecimento na sentença mantida no julgamento da apelação - Alegação de existência de causa de interrupção - Falta de comprovação cabal.
DANO MORAL – Ocorrência – Inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito – Indenização arbitrada em primeiro grau em dez mil reais – Diminuição para a metade no julgamento da apelação – Agravante que,

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Dívida bancária – Reconhecimento na sentença mantida no julgamento da apelação - Alegação de existência de causa de interrupção - Falta de comprovação cabal.
DANO MORAL – Ocorrência – Inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito – Indenização arbitrada em primeiro grau em dez mil reais – Diminuição para a metade no julgamento da apelação – Agravante que, ainda assim, afirma incabível e excessiva – Decisão que deu parcial provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.